Tribunal: TJMT
Processo: 0000533-16.2012.8.11.0079
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000533-16.2012.8.11.0079
RECORRENTE (S): PAULO VILMAR RODRIGUES DE MORAES E OUTRA
RECORRIDO (S): AUGUSTO JOSÉ PEDRI E OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por PAULO VILMAR RODRIGUES DE MORAES E OUTRA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, proveu o recurso das partes recorridas, nos termos da seguinte ementa (id. 111715455):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADAS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE INJUSTA DOS APELANTES – POSSE DEFERIDA EM AÇÃO POSSESSÓRIA TRANSITADA EM JULGADO– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1- “Não se acolhe pretensão de não acolhimento do recurso por violar o princípio da dialeticidade quando, embora não seja um primor o recurso e um tanto confuso, fornece condições do que se pretende o Apelante”. (TJ-MT - AC: 00039564420148110004 MT). No caso, os Apelados sequer alegam quais fatos, direitos e/ou questões fáticas foram trazidas no Recurso de Apelação e que não comportam conhecimento. Ademais, das razões do Recurso é possível extrair teses aptas à reforma da sentença. Rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2- Se a advogada que representava os Apelantes fez carga dos autos e na procuração consta a outorga de poderes inclusive para receber citação, não há falar em nulidade de citação e muito menos da tempestividade da peça de defesa, cuja intempestividade foi certificada pelo Gestor Administrativo.
3- Conforme a redação do artigo 1.228, do Código Civil, a legitimidade para a propositura da Ação Reivindicatória é do proprietário do bem e, em se tratando de imóvel, proprietário é aquele que figura no Registro Imobiliário como titular do domínio. Na hipótese, ainda que haja provas da lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda em favor de terceiro, o instrumento não foi registrado e os Apelados figuram como proprietários registral do imóvel, de modo que são legitimados para o ajuizamento da Ação Reivindicatória.
4- Na Ação Reivindicatória o proprietário tem o ônus de comprovar a titularidade do domínio da área reivindicada, de individualizar o imóvel com suas confrontações e demonstrar a posse injusta do Réu. In casu, a prova dos autos é insuficiente para demonstrar posse injusta dos demandados, pois a ocupação foi conferida por sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse, transitada em julgado”. (N.U 0000533-16.2012.8.11.0079, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 01/12/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 117849985).
Alegam-se violação aos artigos 10, 223, 344, 370, parágrafo único, 371, 372, 374, IV, 504, e 506, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) não poderia o Tribunal decidir com base em documento, tal como, sentença (provas emprestada) lançada de terceiros na qual os recorrentes não fizeram parte da ação sem manifestação das partes; (b) o gestor do primeiro grau certificou que a contestação foi apresentada de forma intempestiva, e, desse modo, foi reconhecida a revelia na sentença e pelo acórdão, mas, mesmo assim, os fatos foram reapreciados com documentos estranho a lide; (c) tendo sido decretada e reconhecida a revelia, a prova dos fatos modificativos ou extintivos dos direito pleiteados competia aos recorridos que não fizeram; (d) foram juntados nestes autos, pelos recorridos documentos que fazia parte da ação de reintegração de posse em face de Herberto Ucker e Outros, que tramitava na comarca de Ribeirão Cascalheira, não podendo o acórdão recorrido utilizar de dados e informações de processo que não alcançam os recorrentes, visto que na época da contestação (outubro/2013) a sentença daquele processo não havia sido prolatada; (e) a Câmara, utilizou de uma sentença que foi prolatada depois da instrução do feito, sem que fosse dado a parte adversa a oportunidade de se manifestar para o provimento do recurso de apelação; (d) não há prova do domínio por parte dos recorridos, condição sine qua nom para o indeferimento da ação; (f) a posse injusta foi afastada na sentença proferida em ação possessória cujo trânsito em julgado havia se operado, violando assim à coisa julgada; e (g) os recorrentes demonstraram que comprovaram os requisitos necessários para o acolhimento dos pedidos reivindicatórios.
Recurso tempestivo (id. 121440469).
Contrarrazões no id. 128158692.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
As partes recorrentes, por sua vez, alegam violação aos artigos 10, 223, 344, 370, parágrafo único, 371, 372, 374, IV, 504, e 506, do CPC, amparada na assertiva de que: (a) não poderia o Tribunal decidir com base em documento, tal como, sentença (prova emprestada) lançada de terceiros na qual os recorrentes não fizeram parte da ação sem manifestação das partes; (b) o gestor do primeiro grau certificou que a contestação foi apresentada de forma intempestiva, e, desse modo, foi reconhecida a revelia na sentença e pelo acórdão, mas, mesmo assim, os fatos foram reapreciados com documentos estranho a lide; (c) tendo sido decretada e reconhecida a revelia, a prova dos fatos modificativos ou extintivos dos direito pleiteados competia aos recorridos que não fizeram; (d) foram juntados nestes autos, pelos recorridos documentos que fazia parte da ação de reintegração de posse em face de Herberto Ucker e Outros, que tramitava na comarca de Ribeirão Cascalheira, não podendo o acórdão recorrido utilizar de dados e informações de processo que não alcançam os recorrentes, visto que na época da contestação (outubro/2013) a sentença daquele processo não havia sido prolatada; (e) a Câmara, utilizou de uma sentença que foi prolatada depois da instrução do feito, sem que fosse dado a parte adversa a oportunidade de se manifestar para o provimento do recurso de apelação; (d) não há prova do domínio por parte dos recorridos, condição sine qua nom para o indeferimento da ação; (f) a posse injusta foi afastada na sentença proferida em ação possessória cujo trânsito em julgado havia se operado, violando assim à coisa julgada; e (g) os recorrentes demonstraram que comprovaram os requisitos necessários para o acolhimento dos pedidos reivindicatórios.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “ (...) 2- Se a advogada que representava os Apelantes fez carga dos autos e na procuração consta a outorga de poderes inclusive para receber citação, não há falar em nulidade de citação e muito menos da tempestividade da peça de defesa, cuja intempestividade foi certificada pelo Gestor Administrativo. 3- Conforme a redação do artigo 1.228, do Código Civil, a legitimidade para a propositura da Ação Reivindicatória é do proprietário do bem e, em se tratando de imóvel, proprietário é aquele que figura no Registro Imobiliário como titular do domínio. Na hipótese, ainda que haja provas da lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda em favor de terceiro, o instrumento não foi registrado e os Apelados figuram como proprietários registral do imóvel, de modo que são legitimados para o ajuizamento da Ação Reivindicatória. 4- Na Ação Reivindicatória o proprietário tem o ônus de comprovar a titularidade do domínio da área reivindicada, de individualizar o imóvel com suas confrontações e demonstrar a posse injusta do Réu. In casu, a prova dos autos é insuficiente para demonstrar posse injusta dos demandados, pois a ocupação foi conferida por sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse, transitada em julgado”. (...) Não há falar em contradição e/ou afronta ao artigo 344, da Lei de Ritos. Primeiro, porque revelia acarreta a presunção relativa dos fatos alegados pelo Autor da demanda. Segundo porque, ainda que a preliminar de tempestividade da Contestação tenha sido rejeitada, no voto de mérito consta de forma expressa que, em Ação Reivindicatória, é do autor o ônus de comprovar, dentre outros requisitos, a posse injusta do Réu e, na hipótese, depois de analisar o conjunto probatório, a Câmara julgadora concluiu pela inexistência de prova da injustiça da posse. 2- Para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título ou uma razão jurídica que permita ao possuidor manter consigo a posse do imóvel. No caso, foi constatada a existência de causa jurídica adequada capaz de justificar a permanência dos possuidores, qual seja: a sentença transitada em julgado proferida em Ação Possessória”. (id. 111715455 e 117849985) (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre estes pontos, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça